Tribunal: CARF
Processo: 15889.000257/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000257/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.330 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
COSAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 18/10/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CFL 38.
Constitui infração de obrigação acessória a não exibição por parte da empresa
de qualquer livro ou documento relacionado com as contribuições previstas na
Lei no 8.212/91.
REGULARIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PRAZO
DECADENCIAL.
Cabe ao interessado a comprovação da realização da integral conclusão da obra
em período decadencial mediante a apresentação dos documentos arrolados em
normatização específica juntamente com o Documento de Informação Sobre a
Obra - DISO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (Suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000257/2010-71
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000257/2010-71

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 115/122), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 99/106), proferida em sessão de 05/04/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-33.153, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 40/45), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/10/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração de obrigação acessória a não exibição por parte da empresa de
qualquer livro ou documento relacionado com as contribuições previstas na Lei no
8.212/91.
REGULARIZAÇÃO
DE
OBRAS
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
PRAZO
DECADENCIAL.
Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou de sua integral
conclusão em período decadencial mediante a apresentação dos documentos arrolados
em normatização específica juntamente com o Documento de Informação Sobre a Obra
– DISO.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (AIOA Debcad n.o 37.297.993-9) juntamente com as peças
integrativas e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 26/29), foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se do Auto de Infração a obrigação acessória – AIOA Debcad no
37.297.993-9 –, lavrado em face do contribuinte acima identificado pela infração ao
artigo 33, § 2o, da Lei 8.212/91, regulamentada pelo Decreto 3.048/99 e alterações
posteriores, uma vez que a empresa, deixou de exibir documentos e livros os quais foi
formalmente intimada para apresentar reiteradas vezes, quais sejam os 'alvará de licença
para construção', 'habite-se', 'projetos aprovados' e 'contratos de empreitada ou
subempreitada', todos atinentes às obras de construção civil de sua responsabilidade.

Em conformidade com o relatado pela fiscalização, a penalidade aplicada foi
aquela prevista no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, constante do seu art. 283, inciso II, alínea "j", e art. 373, com valores
atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF no, 333/2010, aplicada em seu valor
mínimo dada a não ocorrência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, no importe
de R$ 14.317,78 (Quatorze mil, trezentos e dezessete reais e setenta e oito centavos).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A empresa interessada apresentou impugnação na qual contesta o lançamento
valendo-se dos seguintes argumentos, em síntese: que o direito de lançar atinente às
referidas obras decaiu, tendo em vista que o art. 45 da Lei no 8.212/91 que previa prazo
de dez anos foi revogado, sendo certo que o prazo decadencial a ser observado não pode
ser superior a cinco anos em conformidade com o art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional, o que fulminaria tanto as obrigações principais quanto as acessórias lançadas;
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000257/2010-71

na mesma linha, que os galpões para armazenamento de açúcar, que são os principais
itens questionados, não demoram mais que um ano para sua construção; menciona a
Instrução Normativa RFB no 971/2009 postulando que, para fins de contagem de prazo
decadencial, são comprovantes documentos como notas fiscais de prestação de serviços,
recibos de pagamentos, contas de água, luz, telefone, informações contábeis, dentre
outros, e que tais elementos não foram apurados pela fiscalização, remetendo a questão
às provas produzidas nos autos das obrigações principais.

Posta nestes argumentos, requer o cancelamento do presente auto de infração de
obrigação acessória, posto inexistir obrigação principal a ser adimplida. Requer, ainda,
que todas as intimações relativas ao feito sejam efetuadas no nome e endereço dos
advogados do contribuinte.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 13/05/2011, e-fl. 112, protocolo recursal em 10/06/2011,
e-fl. 115, e despacho de encaminhamento, e-fl. 124), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Inicialmente, quanto a sustentação oral requisitada na peça recursal, tem-se que
explicar e consignar que não há previsão de prolação de manifesto despacho de deferimento
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000257/2010-71

deste requerimento em contencioso administrativo fiscal, sendo obrigação do contribuinte
conhecer o regimento interno do CARF e seguir o fluxo regimental estabelecido no qual deve-se
seguir, além da disciplina própria estabelecida na norma regulamentar, as orientações constantes
na pauta dos processos a serem julgados em sessão veiculada no diário oficial da União que
precede a reunião.
Em continuidade, o debate de mérito é prejudicial vez que a defesa advoga que se
operou a decadência do lançamento em relação a suas obras e construções, pelo que não estava
obrigada na forma em que lhe foi imposta a penalização.
Destaco que a controvérsia, especificamente, é relativa ao lançamento de ofício e
se refere a obrigação acessória (AIOA Debcad no 37.297.993-9) lavrado em face do contribuinte
pela infração ao art. 33, § 2o, da Lei 8.212, haja vista que deixou de exibir documentos e livros os
quais foi formalmente intimada para apresentar reiteradas vezes, quais sejam os “alvará de
licença para construção”, “habite-se”, “projetos aprovados” e “contratos de empreitada ou
subempreitada”, atinentes às obras de construção civil de sua responsabilidade.
Acerca do embate, além de manter a discussão sobre as mesmas matérias
indicadas na impugnação, inclusive por imposição do princípio da devolutividade e da preclusão,
atentando-se ao contencioso administrativo instaurado, sob pena de não conhecimento de matéria
inovadora, o recorrente desenvolve a mesmíssima linha argumentativa exposta na peça
impugnatória, sem haver modificações significativas e sem elementos de contexto probatório
aptos a modificar o entendimento delineado no julgamento a quo, neste prisma, considerando
que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a peça inaugural referida, assim como
estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável
com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles
fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão
recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999,
e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento
Interno do CARF (RICARF), verbis:

(...) os argumentos oferecidos pelo contribuinte não são suficientes para afastar o
procedimento fiscal do lançamento, pelas razões que passo a argumentar.

Tratamos do descumprimento da obrigação acessória que imputa ao contribuinte
a obrigação de apresentar todos os livros e documentos atinentes às contribuições
sociais a que for formalmente intimada a fazê-lo, com supedâneo legal no art. 33, § 2o,
da Lei no 8.212/91, confira-se:
Art. 33 (...)
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta,
o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas nesta Lei.

Neste diapasão, a empresa foi intimada a apresentar os documentos relacionados
a obras de construção civil de sua responsabilidade (alvarás, habite-se, projetos,
contratos) através dos Termos de Intimação Fiscal - TIF no 01, datado de 31/03/2010,
reiterado pelos TIFs no 9, de 21/09/2010, e no 10, em 27/09/2010, sem que o
contribuinte atendesse a tais intimações, caracterizando-se a infração.

Por ter incorrido nela sujeitou-se a empresa à penalidade prevista nos artigos 92
e 102, da Lei no 8.212/91 c/c os artigos 283, inciso II, alínea "j", e 373, do RPS que, por
oportuno, transcrevo abaixo:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nso 8.212 e 8.213, ambas
de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000257/2010-71

63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Nova Redação pelo
Decreto no 4.862, de 21/10/2003 - DOU de 22/10/2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.

O valor da aplicação da multa encontra-se corretamente atualizado pela Portaria
MPS/MF no 333/2010.

Ora, o contribuinte não nega o descumprimento da obrigação acessória, apenas
alega a decadência do direito de lançar que fulminaria a pretensão do fisco, tanto para as
obrigações principais quanto para as acessórias dela decorrentes, e que a comprovação
do alegado se daria por outros documentos que não os exigidos pela fiscalização,
encartados nos autos de obrigação principal constituídos.

Sem razão, no entanto.

As obras de construção civil elencadas pela fiscalização por matrículas CEI de
responsabilidade da empresa, efetivamente, foram construídas em período parcialmente
decadente, conforme reconhecido pela própria auditoria fiscal naqueles autos, tendo em
vista a data da matrícula da obra promovida pelas informações do sujeito passivo.

Assim temos o seguinte quadro sinótico que orientou aquelas autuações de
obrigação principal:

Matrícula CEI

Data da matrícula

Área total da obra
Percentual da obra
atingido pela
decadência
38.060.01641/77
01/05/2000
3.360,00 m2
44,80%
50.018.47871 /78
30/06/2000
7.740,00 m2
44,35%
50.018.52677/79
30/06/2000
7.740,00 m2
44,35%
50.018.48821/74
14/01/2000
3.360,00 m2
34,29%
50.018.49097/76
14/01/2000
4.080,00 m2
34,29%
50.018.48774/71
15/03/2002
6.000,00 m2
33,01%
38.060.01642/79
18/11/2002
2.400,00 m2
27,37%
50.008.83838/72
02/01/2003
1.332,08 m2
25,81%
37.690.02626/75
18/08/2004
10.207,04 m2
6,76%

Ocorre que nenhuma destas obras teve a conclusão de seus projetos de execução
comprovadamente realizados em período abrangido pela decadência, aplicando-se ao
caso o art. 173, I, do Código Tributário Nacional — CTN, uma vez que inexistiram
quaisquer recolhimentos tributários vinculados às matrículas acima. Confira-se:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;

Assim, considerando-se a lavratura do Auto em outubro de 2010, as obrigações
principais estariam decaídas parcialmente, desde a data da sua matrícula até 31/12/2004,
subsistindo pelo restante. Veja-se, abaixo, como se normatiza a questão no âmbito da
Receita Federal do Brasil, através da Instrução Normativa no 971/2009:
Art. 374. Na regularização de obra de construção civil, cuja execução tenha
ocorrido parte em período decadencial e parte em período não-decadencial serão
devidas contribuições sociais sobre a remuneração de mão-de-obra
correspondente à área executada em período não-decadente, considerando-se,
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000257/2010-71

para efeito de enquadramento, a área total do projeto, submetida, quando for o
caso, à aplicação dos redutores previstos no art. 357, observado o disposto no
art. 390.
Parágrafo único. No cálculo da remuneração correspondente a área a
regularizar relativa ao período não-decadencial, serão observados os seguintes
procedimentos:
(...)
II - a remuneração da mão-de-obra total relativa ao período não-decadencial
será o resultado da multiplicação da remuneração relativo à área total do
projeto, obtida conforme disposto no inciso I, pelo percentual não decadente
calculado a partir da equação: percentual não decadente = 1 – (número de meses
decadentes / número de meses de execução da obra);
(...)
IV - o número de meses do período não-decadencial a que se refere o inciso II,
corresponderá ao número de meses compreendidos entre o início do período não-
decadencial e o mês de conclusão da obra, inclusive;
V - o número total de meses de execução da obra (NT), a que se refere o inciso II,
corresponde à soma do número de meses do período não-decadencial (MND),
conforme definido no inciso IV, com o número de meses do período decadencial a
partir do início da obra comprovado na forma prevista no § 2o do art. 390;
(...)
VII - a área correspondente ao percentual decadente, será considerada área
regularizada.

Por outro lado, temos a alegação de que todas as obras objeto da autuação já
estariam concluídas há mais de cinco anos, conforme se pretende comprovar com farta
documentação que anexa aos autos, nos moldes admitidos pela IN RFB no 971/2009.
Para melhor compreensão do tema, reproduzo o artigo pertinente sobre a comprovação
da ocorrência da decadência, verbis:
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da
sua total conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos
seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja
contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do início da
obra o mês de emissão do documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da
obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra
como local de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início do obra, quando contratada
com órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da
época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro,
lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área
construída, passível de verificação pela RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000257/2010-71

VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a
área construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de,
no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual
conste a discriminação do imóvel, com endereço e área:
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida
em período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no
CREA.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser
anexadas à DISO.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e
nele conste a área do imóvel.

Vê-se que dois são os enfoques quanto aos prazos de decadência passíveis de
serem reconhecidos objeto da normalização acima: o de início da obra e o da sua
conclusão, a ensejar a decadência parcial ou total do empreendimento. Seriam
documentos passíveis de ensejar o reconhecimento do início da obra em prazo já
abrangido pela decadência aqueles arrolados no § 2o acima transcrito. Seriam
documentos passíveis de ensejar o reconhecimento da conclusão da obra em prazo já
abrangido pela decadência aqueles arrolados nos supracitados §§ 3o e 4o, dentre eles o
importante 'habite-se', que atesta a conclusão do empreendimento, emitido pelo órgão
público municipal competente e objeto das intimações não atendidas.

No caso em questão argumenta o contribuinte que a obra já estaria conclusa em
período decadencial, diferentemente da fiscalização que a reconheceu apenas
parcialmente decadente, tendo considerado o seu início na data da efetivação da
matrícula, o que não é objeto de contestação. Resta-nos atermo-nos aos documentos
anexados aos autos que supostamente comprovariam a ocorrência da conclusão da obra
em prazo já abrangido pela decadência ou mesmo a regularidade dos empreendimentos
pelos correspondentes recolhimentos das contribuições sociais havidas, conforme
alegado.

De início frise-se que, em nenhuma das matrículas de construção civil objetos da
autuação encontram-se quaisquer recolhimentos por parte do contribuinte ou de
terceiros, conforme atesta a autoridade fiscal e confirma este Relator da análise das
informações dos sistemas informatizados internos. Tampouco encontram-se acostados
aos autos quaisquer Guias de Recolhimento específicas vinculadas a quaisquer das
matrículas arroladas na autuação.

De resto, os documentos anexados aos autos pelo contribuinte tratam-se de
contratos de prestação de serviços e de empreitada, orçamentos diversos, Notas Fiscais
diversas não vinculadas a matrículas CEIs, planilhas de prestadores de serviços, recibos
de pagamentos a autônomos, Guias de Recolhimento não relacionadas às matrículas
CEIs objeto da autuação, relatórios internos, relação de bens do ativo imobilizado da
empresa, pedidos e ordens de compras.

Como se vê, não bastasse o fato de o contribuinte não ter tomado a iniciativa de
informar a conclusão das obras mediante o preenchimento da correspondente
Declaração e Informação Sobre a Obra — DISO, nenhum dos documentos apresentados
é bastante para comprovar a conclusão da obra em período abrangido pela decadência,
de maneira que nenhum reparo é possível no procedimento fiscal.

Isto posto frise-se o entendimento de que, para a obrigação acessória aqui
constituída, bastaria uma única ocorrência válida para que ela se configurasse, inclusive
pelo valor integral da multa aplicada que não varia em função da quantidade de
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000257/2010-71

ocorrências ou documentos não apresentados. Assim, ainda que se relacione os alvarás
de licença, os projetos aprovados e os contratos eventualmente firmados com
empreiteiras e/ou subempreiteiras com o início das obras, possivelmente alcançados
pelo prazo decadencial (assim dito porque, na verdade, não se sabe com exatidão, posto
que o contribuinte não os apresentou), a não apresentação dos 'habite-se', que são
documentos atestatórios da conclusão do empreendimento, cumulado com o fato de não
ter logrado êxito em comprovar a conclusão da obra em prazo decadencial, é suficiente
para configurar o acerto da autuação.

No arremate dos pleitos do contribuinte, encontra-se prejudicado o pedido de que
as intimações atinentes ao presente procedimento administrativo-fiscal sejam realizadas
e endereçada em nome dos patronos da Impugnante, posto que tal procedimento
equivaleria a alterar o endereço tributário do contribuinte, que é quem deve receber as
intimações, (...).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie e com
as provas colacionadas, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto,
motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do
controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste
modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há
que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, voto por
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 215
DF CARF MF
Original